Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. REFIS 2020. LEI COMPLEMENTAR No 976. ADESÃO. DETECÇÃO DE ERRO POSTERIOR. RETIFICAÇÃO. AUTOTUTELA. REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1. O poder de autotutela conferido à Administração Pública permite a anulação de seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, devendo ser observados os princípios da segurança jurídica e da legítima confiança dos administrados (RMS 65.669/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021).

2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis 2020 foi instituído pela Lei Distrital Complementar no 976, de 09 de novembro de 2020.

3. Havendo a adesão ao REFIS pelo administrado, posterior detecção de erro que lastreou a transação entre o Estado e o particular não pode implicar a emissão de boleto exorbitantemente acima do acordado, à mercê do exercício do contraditório e da ampla defesa. Do dever de auto-tutela da Administração decorre a prerrogativa de rever o ato fiscal, mediante regular processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa ao contribuinte.

4. Recurso parcialmente provido.